Tribunal: CARF
Processo: 10380.904165/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904165/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.403 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos
do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-103.838 (e-fls. 86/105),
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJ que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório e
determinando que continue a cobrança dos tributos devidos no valor de R$ 118.914,46, acrescido
de juros de mora e multa de 20%.
O acórdão recorrido manteve a decisão da DRF (e-fls. 15/18) que não reconheceu
os supostos créditos da Recorrente, relativos a imposto de renda pago no Exterior.
A
Recorrente
afirmou
que
transmitiu
as
PER/DCOMP’s
14562.77089.270307.1.7.02-8086,
02276.71495.051206.1.3.02-3838
e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904165/2011-40
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904165/2011-40

03846.19957.181206.1.3.02-0530, com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ no exercício de
2006, no valor total de R$ 723.616,83.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou
as parcelas do crédito no valor total de R$ 112.478,48 a título de retenções e glosou os impostos
de renda pagos no exterior, no valor de R$ 611.138,35 no ano calendário de 2005.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido que a
contribuinte não apresentou a tradução juramentada das demonstrações financeiras
comprobatórias da efetiva apuração no lucro no país estrangeiro e a tradução juramentada da
comprovação do recolhimento do imposto de renda no exterior em documento reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador.
Concluiu ainda a DRJ, que a interessada não comprovou os requisitos necessários
para a dedução do imposto de renda recolhido no país de domicílio da empresa controlada.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
110/133) colacionando a tradução juramentada das demonstrações financeiras comprobatórias da
efetiva apuração do lucro no país estrangeiro e do comprovante do recolhimento do imposto de
renda no exterior, destacando em síntese que:
“ I - DOS FATOS E DO DIREITO
(...)
Trata-se, originariamente, de despacho decisório que não homologou as
compensações efetuadas pela ora Recorrente mediante transmissão das
PER/DCOMP’s
14562.77089.270307.1.7.02-8086,
02276.71495.051206.1.3.02-3838 e 03846.19957.181206.1.3.02-0530.
O motivo do indeferimento foi o não reconhecimento do crédito de saldo
negativo de IRPJ indicado pela Recorrente no importe de R$ 611.138,35
referente ao Imposto de Renda pago no exterior.
Ocorre que a Recorrente, ao responder no dia 03/05/2011 ao Termo de
Intimação no 62 (PA no 10380.722234/2010-18), logrou apresentar os
documentos necessários para a comprovação da regularidade da dedução
relativa ao imposto pago no exterior. No entanto, tal documentação não fora
analisada pela Fiscalização.
Assim, a Recorrente apresentou em face do despacho decisório recebido a
competente manifestação de inconformidade, apresentando novamente referidos
documentos comprobatórios de crédito indicado em compensação.
No entanto, assim como aconteceu com a resposta ao Termo de Intimação no 62
e com o despacho decisório, os quais não indicaram qualquer insuficiência
quanto à documentação apresentada, a DRJ/RJO, sem qualquer intimação da
Recorrente ou conversão do julgamento em diligência para apuração da verdade
dos fatos, simplesmente julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada e não reconheceu o direito creditório pleiteado sob a alegação de
que “a Interessada não comprovou os requisitos necessários para a dedução dos
valores do imposto incidente sobre lucros disponibilizados à controladora,
recolhidos no país de domicílio de empresas controladas”.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904165/2011-40

E isso porque a Recorrente não teria apresentado “tradução juramentada das
demonstrações financeiras comprobatórias da efetiva apuração do lucro no país
estrangeiro e também ausência da tradução juramentada da comprovação do
recolhimento do imposto de renda no exterior”, mas apenas os documentos
originais que respaldam o imposto pago no exterior.
Como se vê, em absoluto descaso ao Princípio da Verdade Material que rege o
procedimento administrativo, ou seja, sem qualquer intimação da Recorrente
para apresentação dos documentos que entendia necessário para a comprovação
dos fatos, a DRJ/RJO eximiu-se do seu poder-dever de averiguar a verdade e
simplesmente negou o crédito pleiteado pela Recorrente.
Data venia, I. Julgadores, mas as conclusões a que chegou o v. acórdão
recorrido não merece subsistir, motivo pelo qual deve ser totalmente reformado
o julgado para seja devidamente reconhecido o direito creditório em favor da
Recorrente e, consequentemente, sejam homologadas as compensações a ele
vinculadas. É o que se passa a demonstrar.
(...)
Com efeito, deve o julgador conhecer das razões em questão para a boa
aplicação do direito no caso ora em análise, tendo em vista que não pode este
Conselho furtar-se da apreciação de documentos em razão de sua apresentação
em momento posterior à Manifestação de Inconformidade.
Desta forma, a Recorrente apresenta junto a este recurso a tradução juramentada
das demonstrações financeiras comprobatórias da efetiva apuração do lucro no
país estrangeiro e do comprovante do recolhimento do imposto de renda no
exterior, documentos estes que foram apontados pela r. decisão recorrida como
sendo os necessários à comprovação do direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
III- DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, requer a Recorrente que seja dado
PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformada a r. decisão
recorrida e, ato contínuo, uma vez estar suficientemente demonstrada a
existência do crédito pleiteado pela Recorrente, seja este devidamente
reconhecido e, consequentemente, sejam integralmente homologadas as
compensações à ele vinculadas”.
É o relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904165/2011-40

Voto

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que sejam homologadas as compensações ao
mesmo vinculadas.

Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ declarados nas
DCOMPs
no.
14562.77089.270307.1.7.02-8086,
02276.71495.051206.1.3.02-3838
e
03846.19957.181206.1.3.02-0530.
Há que se destacar que o saldo negativo, que deu origem ao crédito informado nas
declarações compensação, foram compostos por imposto de renda pagos no exterior e imposto
de renda retidos na fonte.

Das retenções na fonte

Inicialmente, cabe destacar que não houve na manifestação de inconformidade,
tampouco no recurso voluntário, menção às retenções compensadas. Assim, restou incontroverso
quanto a este item, o fato de que somente o valor de R$ 112.478,48 corresponde ao crédito
disponível para compensação, já reconhecido no Despacho Decisório e confirmado pela DRJ.

Dos valores de Imposto de Renda Pagos no Exterior

Em suas razões recursais, a Recorrente requereu a reforma da decisão no ponto de
que trata do crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 611.138,35, relativamente ao IR
pago no exterior.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904165/2011-40

Quanto a este ponto, passo a análise da glosa efetuada pela DRF referente ao
imposto de renda pago no exterior.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi fundamentado no fato de não ter sido
cumprida a obrigatoriedade formal quanto à tradução juramentada para a língua portuguesa dos
documentos apresentados pela Contribuinte para o obtenção do direito creditório pleiteado.
No entanto, verifico que o recurso voluntário sob exame foi instruído com a
tradução juramentada das demonstrações financeiras comprobatórias da apuração do lucro no
país estrangeiro e do comprovante do recolhimento do imposto de renda no exterior (e-fls.
121/133).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que há
elementos concretos que indicam o pagamento de tributo no exterior, viabilizando o exame
quanto a certeza e a liquidez dos valores efetivamente pagos no exterior a título de imposto de
renda.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos com tradução juramentada, deve ser analisado o direito creditório
pleiteado.
Neste sentido dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 21 de 20 de Julho
de 2004, cujo teor segue abaixo:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 21, DE 20 DE JULHO DE 2004
ASSUNTO: Obrigatoriedade de tradução juramentada de documentos obtidos no exterior,
escritos em idioma estrangeiro, na instrução de processo administrativo fiscal.
EMENTA: Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior,
em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja
ela produzido pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
DISPOSITIVO LEGAIS: art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de
1943.”
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904165/2011-40

Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto
em converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos constantes dos autos, a fim de
verificar se o crédito objeto das razões recursais da Recorrente é líquido e certo;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação as DCOMPs discutidas nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 198
DF CARF MF
Original